Tribunal: TJSP
Processo: 1069687-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de indenização decorrente de atraso na entrega de unidade habitacional – Procedência em primeiro grau – Inadimplemento contratual típico – Prescrição decenal –Cabimento da reparação em virtude da privação transitória da posse, do uso e da exploração comercial do bem no período da anormalidade – Arbitramento de renda à razão de 0,5% ao mês sobre o valor do negócio, entre a data prevista para

Ementa:
Ação de indenização decorrente de atraso na entrega de unidade habitacional – Procedência em primeiro grau – Inadimplemento contratual típico – Prescrição decenal –Cabimento da reparação em virtude da privação transitória da posse, do uso e da exploração comercial do bem no período da anormalidade – Arbitramento de renda à razão de 0,5% ao mês sobre o valor do negócio, entre a data prevista para a conclusão e a entrega efetiva das chaves – Legitimidade do critério – Inexistência de excludentes – Retardamento do financiamento do saldo devedor dos compradores derivado da demora no cancelamento da hipoteca e da abertura das matrículas individuais pelo vendedor – Sentença mantida – Recurso não provido.